Tribunal: STF
Processo: ARE 1478408
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em face de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. EMPRESAS URBANAS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 7.787/89. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL E DA SENTENÇA. INOVAÇÃO DO PEDIDO.



    1. A superveniência da Lei nº 7.787/89 e a extinção da contribuição ao FUNRURAL a partir da sua vigência em nada interferem na relação jurídico-tributária impugnada na inicial, qual seja, a exigibilidade da contribuição em comento das empresas urbanas, posto que não alcança os valores pagos anteriormente com fulcro no Decreto-lei nº 1.146/70 e na Lei Complementar nº 11/71, cuja repetição é objeto do pedido.



    2. O pedido de inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL após a edição da Lei nº 7.787/89 caracteriza inovação do pedido inicial, o que é vedado no ordenamento jurídico vigente, sendo inadmissível o recurso.



    3. Agravo legal improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 21), foram rejeitados (Doc. 7).



    No apelo extremo (Doc. 103), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SADIA S/A alega que o Tribunal de origem, ao desconsiderar a edição da Lei 7.787/1989, violou o art. 5º, XXXV e LIV, da CF/1988, pois deixou de analisar fato superveniente capaz de influir no julgamento da lide (fl. 4, Doc. 11).



    Aponta também contrariedade ao art. 5º, LV, da CF/1988, pois o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos, manteve “a decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Recorrente sem sequer analisar as razões expostas, relativas à superveniência de fato novo”o Juízo local deixou de analisar as razões da recorrente em relação à ocorrência de fato novo. (fl. 5, Doc. 11).



    Sustenta que o Tribunal de origem, ao entender que existe relação jurídica tributária relativa ao FUNRURAL e ao INCRA, violou o princípio da legalidade e o art. 195, I, da CF/1988, já que a caracterização desses tributos como impostos tornou essas exações inconstitucionais, por não terem sido recepcionados pela Carta da República de 1988 (fl. 7-9, Doc. 11).



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem até o julgamento do RE 630.898-RG, Tema 495 da repercussão geral (Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 149, § 2º, III, “a” e 195, I, da Constituição Federal, se a contribuição de 0,2%, calculada sobre o total do salário dos empregados de determinadas indústrias rurais e agroindústrias — inclusive cooperativas —, destinada ao INCRA, fora, ou não, recebida pela Carta Magna, e qual a sua natureza jurídica, em face da Emenda Constitucional nº 33/2001) (Doc. 12). 



    Após o julgamento do mérito do referido paradigma, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV da CF/1988 e ao art. 195, I, da CF/1988, aplicando os Temas 660 e 495 da repercussão geral; e o inadmitiu (a) quanto à afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, ao fundamento de que a revisão do julgado, no ponto, passa pelo exame de legislação infraconstitucional por inexistir violação direta à Constituição Federal; e (b) em relação à contribuição ao FUNRURAL, antes e depois da CF/1988, e à contribuição ao INCRA no período anterior a outubro de 1988, sob o argumento de que o acordão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STF (Doc. 14).



    Em face dessa decisão, a empresa interpôs Agravo Interno (Doc. 15), cujo provimento foi negado ao fundamento de que “o caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior em recurso representativo de controvérsia invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente” (Doc. 19, fl. 8). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 17), a parte agravante alega violação ao texto constitucional, ratificando, no mais, as razões de mérito desenvolvida no RE (Doc. 17).



    Em relação à afronta ao art. 5º, LIV, LV e 195 da CF/1988, a Presidência desta CORTE, não conheceu do RE ao fundamento de que “o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral”. Aduziu, ainda, que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário”. No mais, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para análise da matéria à luz da tese fixada por esta CORTE no Tema 895 (Doc. 21).



    Em nova análise da questão, o Juízo local entendeu não haver coincidência da matéria tratada nos autos com aquela debatida no Tema 895, razão pela qual o processo foi reenviado a esta CORTE (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    No que toca à matéria remanescente, deve-se registrar que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fl. 3):



    “II – DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NA ESPÉCIE



    Nesta seara, a Recorrente, em atendimento à exigência instituída pela Emenda Constitucional n. 45, já regulamentada pela Lei n. 11.418/06 e pelo RISTF, vem comprovar a repercussão geral do tema debatido no particular, qual seja, a inexigibilidade das contribuições ao FUNRUAL e ao INCRA.



    A matéria de fundo no aso concreto versa sobre a inconstitucionalidade da exigência da contribuição ao FUNRURAL e ao INCRA, haja vista a Recorrente ser pessoa jurídica ligada à previdência urbana, assim como por não poder se classificar a contribuição ao INCRA como um Contribuição ao Domínio Econômico.



    Desta forma, tendo em vista a exigência do princípio constitucional da legalidade, assim, como a impossibilidade de superposição contributiva, e considerando, ainda, que tais contribuições são recolhidas por quase todas as empresas do país, há efetivo reflexo na ordem jurídica nacional e nos aspectos morais, econômicos, políticos e sociais brasileiros, quando do julgamento da lide, onde poderá este Excelso Supremo Tribunal por deferir a repetição/compensação pleiteada, mormente em face das alterações já efetuadas pela EC n. 33/01 e da frontal violação ao art. 149 da CF/88.



    Assim, tendo conotação inconstitucional as exações aqui debatidas, sendo ainda recolhidas por grande parte das empresas nacionais, patente está que a tese aqui em que a questão extrapola os limites subjetivos da demanda, posto que tem repercussão moral, econômica e financeira nas demais empresas do País.



    Extrapola, portanto, o conteúdo do decisum a ser prolatado o direito subjetivo contido nos presentes autos, interessando, pois, a todos indistintamente, merece a questão ser analisada por esta Corte Suprema nos termos da redação contida na Lei n. 11.418/06, passando a Recorrente a adentrar no mérito.



    Comprovada a exigida repercussão geral dos temas discutidos no presente apelo, passa a Recorrente no mérito.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia amparando-se nos seguintes argumentos (Doc. 5, fls. 30-31):



    “Em que pesem os fundamentos da agravante de que a edição da Lei n° 7.787/89 é fato superveniente ao ajuizamento da presente ação, e, portanto, a sua alegação em sede de apelação não caracteriza inovação do pedido inicial, devendo ser considerada para o julgamento nos termos do artigo 462 do Código de Processo Civil, o fato é que as razões de recurso e o pedido nele formulado não guardam relação com o pleito inicial, objeto da sentença, posto que a extinção da contribuição ao FUNRURAL pela lei ora em questão em nada interfere na relação jurídico-tributária impugnada na inicial, posto que não alcança os valores pagos anteriormente com fulcro no Decreto-lei nº 1.146/70 e na Lei Complementar nº 11/71.



    Dessa forma, o pedido formulado em sede de apelação configura pleito diverso do formulado na inicial, pelo que inadmissível o recurso.”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido refutou a alegação da recorrente no sentido de que a edição da Lei 7.787/1989 constitui fato novo não apreciado pelo juízo local, ao fundamento de que o pleito inicial teve como fundamento outros diplomas legais (Decreto-lei 1.146/70 e Lei Complementar 11/71). 



    Todavia, a parte ora recorrente não impugnou esse fundamento central do acórdão recorrido, circunstância que atrai os óbices das Súmulas 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos precedentes a seguir transcritos:



     “Tributário. Contribuição ao FUNRURAL. Empregador urbano. Constitucionalidade na vigência da Constituição de 1967. 



    1. É firme a jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da cobrança ao empregador urbano de contribuição ao FUNRURAL, seja na vigência da Constituição Federal de 1967, seja sob a égide do sistema constitucional atual.



     2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 695.964-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/8/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO FUNRURAL. EMPRESA URBANA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA e ao FUNRURAL é devida por empresa urbana, porque destina-se a cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 663.176-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 14/11/2007)



     “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cobrança de contribuição social, de empresa urbana, destinada ao INCRA. Financiamento do FUNRURAL. Não ocorrência de impedimento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 607.202-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2008).



    “CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO INCRA: EMPRESAS URBANAS. O aresto impugnado não diverge da jurisprudência desta colenda Corte de que não há óbice à cobrança, de empresa urbana, da referida contribuição. Precedentes: AI 334.360-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 211.442-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 418.059, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Agravo desprovido.” (AI 548.733-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ de 10/8/2006)



     



     Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.138.433/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/6/2018, já transitado em julgado.



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com esse entendimento, devendo, portanto ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO .



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente